Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-06.2019.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001685-06.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS SANTOS ALBUQUERQUE 00952975459 - CNPJ: 21.620.152/0001-67 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 08.512.459/0001-86 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 08.512.459/0001-86 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ASSIS SANTOS ALBUQUERQUE 00952975459 - CNPJ: 21.620.152/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE EM CARTÓRIO DE PROTESTO – RESPONSABILIDADE DO BANCO

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito promovido pela instituição financeira que levou a dívida inexistente ao cartório de protesto, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Demonstrada a relação jurídica entre a requerida e a parte autora, esta é a parte legítima para figurar na ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra a sentença de ID 144067835 proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos Morais n.o 1001685-06.2019.8.11.0025 movida por AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA, julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do débito levado a protesto sob no 144889, levado a efeito perante o Cartório do 2o Ofício de Juína, tendo como apresentante autorizado o requerido Banco Santander S/A e favorecido (sacador) o requerido Francisco de Assis Santos Albuquerque, confirmando a tutela concedida, bem como condenou as requeridas solidariamente ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o banco recorrente, em razões de ID 144067837, aduz a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, haja vista a culpa exclusiva de terceiro e a ausência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões no ID 144067839. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda na qual o autor requereu a exclusão do protesto realizado em seu nome por dívida inexistente, seguida do pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista a falha na prestação do serviço.

Pois bem.

O caso deve ser analisado à luz do Código Consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos”.

Quando se discute eventual falha na prestação de serviço, a inversão do ônus da prova decorre diretamente da lei, conforme apregoa o artigo 6o, VIII, do CDC:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Na espécie, compulsando os autos, verifico que o débito que teria fundamentado o protesto é indevido, haja vista que o autor foi vítima de fraude, fato este incontestável.

Portanto, se da conduta ilícita da recorrente resultou a inserção indevida do nome do apelado no cartório de protesto de títulos, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido, já se manifestou o e. STJ e esta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil.
Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa
. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso).

Quanto a ilegitimidade passiva, verifico que restou devidamente demonstrada a relação jurídica entre a parte autora e a banco requerido, haja vista que o banco requerido que foi o apresentante do protesto, portanto, sendo legítimo para figurar na ação, para melhor elucidação:

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023